Tribunal: TJDFT
Processo: 0725722-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725722-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DARCI JOSE DE FARIA, DARCI JOSE DE FARIA - ME, DIVINO FERNANDES DE FARIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0008636-06.2016.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e informações por meio do sistema SNIPER, bem como a inclusão dos nomes dos Executados no SERASAJUD, nos seguintes termos: “O exequente requereu a pesquisa de informações/ativos do devedor no sistema SNIPER e inclusão do executado no SERAJUD (ID 237259785). Tal funcionalidade produz grafos de conexões entre pessoas físicas e jurídicas, bem como torna possível verificar quanto a candidatos ou detentores de mandato eletivo, a correlata declaração de bens (por meio de consulta ao TSE); informações sobre sanções administrativas aplicadas a ocupantes de cargos públicos ou dados sobre idoneidade de pessoas jurídicas (consulta à CGU) e informações sobre processos judiciais (consulta ao CNJ). Nesse aspecto, não emerge possibilidade de efetividade para a presente execução. No que concerne à funcionalidade de consulta de bens, o SNIPER ainda se encontra em fase de integração na busca de ativos. Por ora, interliga-se apenas aos sistemas Infojud e Sisbajud, bem como ao Tribunal Marítimo (com registro apenas de grandes embarcações) e à ANAC (registro de aeronaves). Os dois primeiros sistemas já foram consultados. Quanto aos dois últimos, não há qualquer indício nos autos de que o executado ostente condição financeira compatível com a titularidade de aeronaves ou de grandes embarcações (iates). Logo, também sob esse aspecto, tenho pela ineficiência da pesquisa a caso em comento. Quanto à inclusão de informações junto ao sistema SerasaJud pelo Juízo, por se tratar de providência que independe de ordem judicial (Acórdão 1379486, 07238354320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Munida dos documentos constantes destes autos, a própria parte pode obter a diligência junto às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Ademais, cuida-se de providência que impõe a responsabilidade futura de exclusão da inscrição, a qual não pode recair sobre este Juízo, já que diz respeito estritamente ao interesse da parte. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido formulado”. Alega o Agravante, em síntese, que a pesquisa de bens pelo Sniper é imprescindível para a satisfação do crédito exequendo. Sustenta que a falta de localização de bens penhoráveis dos executados, após diversas tentativas frustradas, justifica a adoção de medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do CPC. Afirma que a pesquisa pelo Sniper é de suma importância para localizar possíveis relações empresariais dos Executados e bens passíveis de penhora. Sustenta que a inclusão dos nomes dos devedores em cadastros de inadimplentes é prerrogativa conferida ao credor pelo art. 782, § 3o, do CPC, e que não há exigência legal de esgotamento prévio de outras medidas executivas. Requer a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja deferida a pesquisa de bens dos Agravados pelo Sniper e a inclusão dos seus nomes no SPC e SERASA, via SerasaJud. Preparo comprovado - Id. 73342098. É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento, o relator, se não for o caso de extinção ou inadmissibilidade do recurso (art. 932, III e IV, do CPC), pode conceder efeito suspensivo ou deferir a tutela antecipada, comunicando a decisão ao juízo de origem. A antecipação da tutela recursal, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se evidencia no caso em exame. Ocorre que o Sniper é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento das diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). O seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra dos sigilos fiscal e bancário da parte devedora, devidamente fundamentada, pois destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que exige o resguardo das informações obtidas. Assim, deveria o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida e que a pesquisa indeferida traria resultado diferente daqueles obtidos nas consultas de bens e ativos financeiros anteriormente efetivadas, pois ensejará a quebra dos sigilos fiscal e bancário da parte devedora. Destaco, ainda, que “o Sniper reúne informações patrimoniais, societárias, bens e relações entre pessoas e deve ser acessado apenas para a apuração de ilícitos graves. A mera suposição de que há bens do devedor que possam satisfazer a dívida em execução não justifica a quebra dos sigilos bancário e fiscal.” (Acórdão 1973199, 0702274-50.2024.8.07.9000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20.2.2025, publicado no DJe: 12.3.2025). De fato, com intuito de assegurar o direito constitucional de o credor ter o seu crédito satisfeito em prazo razoável, o Código de Processo Civil criou diversos mecanismos para compelir o devedor a cumprir sua obrigação, dentre os quais a inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes (artigos 495, 517 e 782, § 3°). No entanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 782, § 3o, do CPC/2015 não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista o uso da forma verbal "pode", tornando claro trata-se de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.” (REsp 1.762.254/PE, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018). Também é fato que, a requerimento da parte exequente, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, como SPC e Serasa, via SERASAJUD. Todavia, não é providência imposta ao juiz, mas sim faculdade, conforme as circunstâncias do caso. Considero que a inscrição dos nomes dos devedores em cadastros de inadimplentes é providência que compete ao credor, que não pode, sem justa razão, transferir para o Poder Judiciário tal encargo, desobrigando-se, injustificadamente, de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados de maus pagadores pelo serviço que presta aos usuários. No caso em exame, o Agravante não apresentou justa razão para não realizar as pretendidas inscrições, nem demonstrou dificuldade em obter a providência na via extrajudicial. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se Divino Fernandes de Faria pelo Diário da Justiça, para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. É desnecessário intimar os agravados Darci José de Faria e Darci José de Faria – ME, para que apresentem resposta, pois não estão patrocinados por advogados no Cumprimento de Sentença. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora